Tribunal: TJMT
Processo: 0004729-33.2012.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.
APELADO(S):
CARLOS CALIXTO DA SILVA

Número do Protocolo: 1874/2015
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR – FALTA DE INDICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A servidão administrativa é direito real e causa restrições ao uso e gozo do imóvel, devendo ela constar em sua matrícula, a fim de que possa ser invocada, inclusive contra terceiros, de modo que torna necessária a indicação do proprietário da área objeto.

APELANTE(S):
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.
APELADO(S):
CARLOS CALIXTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Norte Brasil Transmissora de Energia S.A em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação de Servidão Administrativa n. 4729-33.2012.8.11.0013, proposto em desfavor de Carlos Calixto da Silva, julgou improcedente os pedidos da exordial, uma vez que sem a juntada da matricula do imóvel não é possível identificar o proprietário da área que se pretende emitir na posse e declarar a constituição de servidão administrativa.
O Apelante assevera a sentença merece reforma, haja vista que a constituição administrativa é amparada pelo interesse público, o qual se sobrepõe ao interesse privado.
Aduz que realizou diversas buscas visando acesso ao registro do imóvel, entretanto, concluiu que a área objeto dos autos se trata de posse mansa e pacifica que se perdurou por anos, o que possibilita a identificação apenas do posseiro.
Afirma que, malgrado não tenha encontrado a matrícula do imóvel, a área que se pretende constituir servidão administrativa está especificada por meio do memorial descritivo juntado nos autos.
Dito isso, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, constituindo a servidão administrativa.
O Apelado não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de direito publico capaz de justificar sua intervenção nos autos. (fl. 194)
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Norte Brasil Transmissora de Energia S.A em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação de Servidão Administrativa n. 4729-33.2012.8.11.0013, proposto em desfavor de Carlos Calixto da Silva, julgou improcedente os pedidos da exordial, uma vez que sem a juntada da matricula do imóvel não é possível identificar o proprietário da área que se pretende emitir na posse e declarar a constituição de servidão administrativa.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, constituindo a servidão administrativa.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Sabe-se que a Servidão Administrativa é o ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular, e, dito isso, se trata do exercício do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, onde a administração pode declarar a utilidade e as condições de utilização da propriedade privada que suportará o ônus da servidão.
Cabe aqui transcrever o que leciona o jurista Hely Lopes Meirelles, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, sobre o tema:
“servidão administrativa é o ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos onde haja utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.” (HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, Editora RT, São Paulo, 1980, p. 86)
O Apelante pretende a emissão na posse e a declaração de constituição de servidão administrativa da área objeto dos autos, de modo que possa fazer a instalação das linhas de transmissão de energia que possui a extensão total de aproximadamente 931 km, e, para isso, propôs a presente ação de servidão administrativa sem, contudo, indicar o proprietário do imóvel ou juntar sua matrícula.
É cediço que o direito de propriedade é salvaguardado pela hierarquia máxima da Constituição Federal, de forma que os procedimentos legais previstos para desapropriar ou restringir o uso da propriedade privada devem ser obedecidos com extrema precisão.
A Constituição Federal em seus artigos 5º, inciso XXIV e artigo 184, prevê a possibilidade da administração, por meio da utilidade pública, transferir para si a propriedade privada, o que faz de acordo com a conveniência e o interesse público.
Para isso, o Decreto Lei n.º 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, ressalta que ao propor ação judicial com este objetivo, a inicial deve estar acompanhada dos documentos legalmente exigidos referente à área objeto. Senão vejamos:
Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.
[...]
Art. 6o A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.
[...]
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
[...]
Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.
Ademais, a servidão administrativa é direito real e causa restrições ao uso e gozo do imóvel, devendo ela constar em sua matrícula, a fim de que possa ser invocada, inclusive contra terceiros, de modo que torna necessária a indicação do proprietário da área objeto.
Como salientou o Apelante, foi indicado apenas o posseiro da área, o qual não se presta para compor o polo passivo de ações dessa natureza, e para tanto, transcrevo o entendendo jurisprudencial dos Tribunais Pátrios em casos análogos:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - MATRÍCULA DO IMÓVEL - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Compreende pressuposto indispensável para a constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de servidão administrativa a juntada da matrícula atualizada do imóvel, tendo em vista que tal documento é apto a demonstrar o real proprietário, possibilitando a delimitação do pólo passivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.14.001155-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 03/07/2014) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSUIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar o possuidor parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de constituição de servidão administrativa. 2. Na hipótese, evidenciado que os compradores dos lotes servientes ostentam apenas a qualidade de possuidores dos aludidos imóveis, não se pode cogitar da formação de litisconsórcio passivo necessário na demanda principal. 3. Agravo não provido.
(AG 0053670-60.2015.4.01.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 03/02/2016 PAG.) (destaquei)
Dessa forma, como bem ressaltou o juízo a quo, do conjunto probatório dos autos não é possível identificar o proprietário da área objeto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR